Tribunal: STF
Processo: ARE 1538257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BLUMENAU – MAGISTÉRIO – SENTENÇA COLETIVA – HORAS-EXCEDENTES – LIMITAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS – EXEQUENTE TEMPORÁRIA – ENTENDIMENTO RESTRITIVO UNÂNIME NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESPROVIMENTO.



    1. Na ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos a condenação é genérica: trata-se linearmente de uma situação jurídica comum a diversos interessados, mas em termos ideais, sem particularizações pessoais.



    Formado o título executivo, os abrangidos pelo provimento provarão que seus status coincidem com o tomado como premissa na fase de conhecimento. Não há campo para inovações.



    A cognição judicial é horizontalmente limitada. Ou se revela a aderência ao posto na sentença precedente, ou há ilegitimidade ativa.



    2. Há entendimento uniforme neste Tribunal de Justiça no sentido de que sentença surgida em ação coletiva proposta pelo Sintraseb apenas favoreceu os membros do magistério público detentores de cargos de provimento efetivo. A apelante era servidora temporária, não se beneficiando do tal julgado.



    3. Ainda que haja esforço crítico quanto às contratações temporárias da parte do Supremo Tribunal Federal, externado a propósito de diversos Temas dos seus recursos extraodinários com repercussão geral, não caberia em liquidação de cumprimento de sentença coletiva impor a alteração da natureza do vínculo entre o professor ACT e o Município de Blumenau, o que reclamaria pedido específico em ação de conhecimento.



    4. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente